Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703381-71.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCA SAMPAIO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por FRANCISCA SAMPAIO ROCHA: Vistos etc. O executado postula a gratuidade de justiça e o levantamento da penhora sobre um dos dois veículos constritos. O exequente manifestou desfavoravelmente no Id retro. Decido. O executado não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Não apenas por estar sendo patrocinado nos autos por dois advogados particulares, mas também porque possui dois veículos de luxo que foram objeto de penhora e, assim, poderão custear as despesas do processo. A gratuidade de justiça não é um favor, um prêmio. É instrumento para que o litigante de escassos recursos financeiros possa vir a Juízo defender-se em face de ação que lhe é movida ou, então, possa postular em Juízo direito seu. Se o executado dispõe de dois veículos que lhe geram custos de abastecimento, IPVA, manutenção, etc, então, por razões lógicas, dispõe de condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios que deu causa ao não ter pago tempestivamente o débito ao qual estava obrigado. Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade. No que concerne ao pedido de levantamento da penhora sobre um dos dois veículos, também não merece prosperar tal pretensão na medida em que é consabido que, na ocasião do leilão, há significativa redução do preço do bem para fins de arrematação. Além disso, intimado a pagar ou indicar bens à penhora, o executado quedou-se em inércia, buscando esquivar-se do pagamento do débito. Poderia ter desde logo indicado bem à penhora ou alienado, por conta própria, um dos veículos para pagar a dívida. Deixou o processo de execução prosseguir de forma que mais lhe pareceu conveniente. Deve agora amargar todo o transtorno que uma execução forçada traz ao devedor, principalmente, em casos como o dos autos que ele dispõe de patrimônio para quitar a dívida e simplesmente não o faz. É importante deixar claro ao executado que os dois veículos já foram encontrados pelo Oficial de Justiça e foram penhorados e avaliados, sendo crime qualquer comportamento voltado a frustrar a alienação judicial em curso. Assim, indefiro o pedido. Não havendo impugnação quanto ao valor atribuído pelo Oficial aos bens penhorados, homologo a avaliação constante do auto de penhora. Não tendo sido pleiteada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, determino a alienação em leilão judicial, dos veículos penhorados. Designo leiloeiro público o NULEJ. Encaminhem-se os autos para designação de data para o leilão. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. O Agravante sustenta que o automóvel utilizado para a consecução da sua única fonte de renda (aluguel de carros para eventos) deve ser considerado impenhorável, na forma do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Ressalta que o valor da avaliação do outro veículo penhorado é suficiente para saldar a dívida. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a impenhorabilidade do veículo GM/BLAZER DLX, placa AHH 9445/RN, cor Preta, por se tratar de veículo de uso exclusivo para o trabalho sendo a única fonte de renda do executado conforme inteligência do inciso V do artigo 833 do CPC”. É o relatório. Decido. Há indicativo de que o veículo GM/BLAZER DLX é utilizado no desenvolvimento da atividade profissional do Agravante, razão pela qual, em princípio, enquadra-se na hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. É de se consignar que o valor da avaliação do outro veículo penhorado (R$ 65.000,00) supera o valor atualizado da dívida (R$ 62.713,61). Presente, assim, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade de alienação judicial do bem. Isto posto, defiro em termos a liminar para impedir, até o julgamento do recurso, a alienação judicial do veículo GM/BLAZER DLX, conquanto mantida a sua constrição. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator